Tribunal: TJDFT
Processo: 0728576-32.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito penal. apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Afastamento da majorante. Impossibilidade. Pena pecuniária. Redimensionada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se o emprego de arma de fogo foi comprovado nos autos.
III. Razões de decidir
3. Para a incidência da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, é prescindível a apreensão e a realização de perícia do artefato, podendo a majorante ser comprovada por outros elementos probatórios. Súmula no 22 do TJDFT.
4. A palavra da vítima, quando firme e consistente, no sentido de ter sido utilizada arma de fogo para o emprego de grave ameaça, é capaz de embasar a incidência da majorante.
5. No caso, o emprego da arma de fogo encontra lastro na segura palavra da vítima, cujo depoimento confirma o emprego do armamento.
6. A pena pecuniária deve ser majorada na mesma proporção da sanção corporal.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1863739, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 16/5/2024; TJDFT, Acórdão 1862859, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 16/5/2024; TJDFT, Acórdão 1860808, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 9/5/2024.